Tribunal: TJMT
Processo: 1044690-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044690-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CARLA SILVA SIMAO - CPF: 114.448.494-41 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de alegação de desconhecimento de dívida oriunda de compra de produtos, cuja entrega foi comprovada por recibo assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a credora comprovou a legitimidade do débito e a entrega dos produtos mediante documento com assinatura não impugnada especificamente; e (
ii
) se a conduta da consumidora de negar a contratação configura alteração da verdade dos fatos apta a ensejar condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor (Súmula 50 da Turma Recursal). No caso, a empresa comprovou a relação jurídica e a entrega dos produtos por meio de recibo devidamente assinado, com semelhança à assinatura do documento de identificação da consumidora.

4. O recibo assinado fisicamente, quando não impugnado especificamente pela parte devedora, presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial (art. 411, III, do CPC e Súmula 51 da Turma Recursal). A consumidora apresentou apenas impugnação genérica, insuficiente para afastar a validade do documento.

5. A conduta de ajuizar demanda negando categoricamente a existência de relação jurídica, quando há prova robusta de recebimento e assinatura do comprovante de entrega dos produtos, configura alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O documento físico assinado, comprobatório da entrega de produtos, não impugnado especificamente pelo consumidor, é prova suficiente da relação jurídica e legitima a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 2. A negativa categórica de contratação, contrariada por prova documental robusta de recebimento dos produtos, configura alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Art. 80, II, art. 373, I, e art. 411, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; TJMG, AC 10231140382251001, Rel. Renan Chaves Carreira Machado, julgado em 19/02/2020; Turma Recursal/MT, RI 1067361-31.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/04/2024. Súmulas 50 e 51 da Turma Recursal/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044690-43.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrente
: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO

Recorrido
: NATURA COSMÉTICOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO
ajuizou reclamação em face de
NATURA COSMÉTICOS S.A.

Noticiou que: a) seu nome foi inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes no valor de R$ 364,84, referente ao contrato nº 1628813793012024; b) jamais contratou com a recorrida e não reconhece o débito cobrado; c) os produtos supostamente adquiridos nunca lhe foram entregues; d) havia anotações preexistentes no seu nome, porém sustentou a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso; e) a conduta da recorrida violou os princípios do Código de Defesa do Consumidor e lhe causou danos morais. Requereu: a) a anulação do negócio jurídico e a declaração de inexigibilidade do débito; b) a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) indenização por danos morais; d) a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)

há prova documental robusta nos autos demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes, incluindo nota fiscal e comprovante de entrega com assinatura atribuída à autora;
b
) a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo, sendo regular o apontamento;
c
) condenou a autora por
litigância de má-fé
, nos termos do Código de Processo Civil, por entender que a demanda foi proposta de forma temerária;
d
) fixou honorários advocatícios em favor da recorrida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois a recorrida não comprovou de forma idônea a existência da relação jurídica; b) os documentos apresentados pela recorrida são unilaterais e não demonstram que os produtos foram entregues à recorrente; c) a simples existência de uma nota fiscal e de um comprovante de entrega com assinatura não é suficiente para comprovar a contratação, considerando a possibilidade de uso indevido dos seus dados por terceiros; d) não estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé, uma vez que exerceu regularmente o seu direito de ação; e) a inversão do ônus da prova deveria ter sido deferida por ser consumidora hipossuficiente. Requereu o provimento do recurso para: a) deferir a gratuidade de justiça; b) reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial; c) afastar a condenação por litigância de má-fé e os honorários advocatícios; d) condenar a recorrida ao pagamento de honorários recursais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. Conforme se verifica, a empresa juntou aos autos o comprovante de entrega dos produ
tos (
ID/PJe2 344701867
), devidamente assinado.

A sentença recorrida, de forma acertada, destacou a semelhança entre a assinatura aposta no referido comprovante e a assinatura constante no documento de identificação da recorrente (
ID/PJe2 344701853
).

Ademais, os documentos assinados fisicamente, mesmo que não haja prova pericial grafotécnica confirmando a autenticidade da assinatura, possuem pleno valor probatório quando não são especificamente impugna
dos (artigo 411, inciso III do CPC). O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Na impugnação à contestação (
ID/PJe2 344701879
), a recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem refutar especificamente a assinatura lançada no comprovante de entrega. Uma impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve apresentar elementos que o fragilizem, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

Desse modo, comprovada a relação jurídica, a entrega dos produtos e o inadimplemento parcial, a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito da credora.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, a sentença de primeiro grau reconheceu a litigância de má-fé da recorrente, fundamentando que houve alteração da verdade dos fatos.

A conduta da recorrente, ao ajuizar a demanda negando categoricamente a existência de relação jurídica com a recorrida, quando, na verdade, havia recebido e assinado o comprovante de entrega dos produtos, enquadra-se perfeitamente na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC ("alterar a verdade dos fatos").

O direito de ação, garantido constitucionalmente, não autoriza a parte a distorcer a realidade fática com o objetivo de obter vantagem indevida. A prova dos autos é robusta e contradiz frontalmente a narrativa da petição inicial.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé, incluindo a multa e os honorários advocatícios, foi corretamente aplicada e deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 344701889
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026